Tribunal: TJES
Processo: 5018863-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018863-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY FELIX MIRANDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018863-76.2022.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: WESLEY FELIX MIRANDA
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
. AUSÊNCIA PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia discorre sobre suposta negativação indevida. A parte autora afirma que observou que constava uma negativação em seu nome junto ao Serasa pela Requerida de uma dívida referente ao contrato nº 059187437000074CT, no valor de R$ 2.076,57 (dois mil e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), cuja data de vencimento era 10/01/2020. Alega que seu nome foi negativado por uma dívida prescrita.
Pede, nestes termos, seja declarada nula a cobrança realizada pela ré, bem como seja determinada a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes. Por fim, requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais. A pretensão autoral foi julgada improcedente por ser a cobrança devida.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de provas suficientes a consolidarem a verossimilhança de suas alegações. A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que seus dados foram inseridos indevidamente pela parte ré nos cadastros de inadimplentes, tal situação não restou comprovada nos autos, de modo que há falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (CPC, art. 373, inciso I). Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas, no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece do mínimo para se aferir a versão. Não há documento algum nos autos que comprove essa situação. Além disso, a requerida demonstrou nos autos que a cobrança suscitada refere-se a dívida devida e não prescrita. Assim, considerando a ausência de comprovação do fato constitutivo de direito da parte autora, assim como as demonstrações trazidas pela parte da ré, entende-se que a negativação foi legítima.

(4).
Por fim, considerando a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da ré, não se constata dano moral a ser indenizado.

(5).
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, da Lei nº 9.099/95).

(6).
Por força da sucumbência
,
condena-se
a parte autora no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55,
da lei 9.099/95).

Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)